Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004810-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES - CPF: 052.387.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (IMPETRANTE), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES - CPF: 008.966.334-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (PACIENTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004810-86.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória”
(STJ, HC 528.139/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004810-86.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson de Andrea Lemes
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) “
simplesmente foram expedidos os mandados de prisão, busca e apreensão, sem qualquer publicação de um decreto preventivo, sem observância ao devido processo constitucional, fato que impossibilita o próprio exercício do direito de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV3)”
(sic); 2) não exerce função de liderança ou integra o núcleo principal ou grupos de whatsApp da organização criminosa e nada de ilícito foi encontrado em sua residência; 3) “o
único erro de ANDERSON foi ser pai de KAROLINE e ter lhe emprestado sua conta bancária”
(sic); 4) é primário, tem bons antecedentes e os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não há contemporaneidade no decreto de prisão; 6) caso condenado a pena lhe seria mais benéfica; 7) podem ser impostas cautelares alternativas. (Id. 80679981 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id.
80755977 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 83402461 - pág. 2-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 83529982 - pág. 1-14).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
” (sic) (Id.
80684461 - pág. 9 a 80684462 - pág. 9).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
”.

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum a exposição de grandes quantidades de dinheiros e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “
com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira
”
[...]
cuja quantia “
é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”
.

Especificamente no que tange ao paciente, as investigações apontaram que ele é pai de Karoline Ramos Lemes, que é esposa de Luciano “Marreta”, e integrava o núcleo financeiro da organização criminosa.

Apenas no ano de 2019, as contas de Anderson receberam crédito de R$ 226.721,00 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais), que, imediatamente, foram repassados para outras contas bancárias em nome de terceiros.

As investigações identificaram várias conversas de outros integrantes a respeito de transferência/depósitos realizados nas contas de Anderson (Id. 80684461 - Pág. 40).

Além disso, em junho de 2019, ele esteve envolvido em uma tentativa frustrada de ingressar no presídio com um freezer contendo celulares,
que “estariam endereçados a uma das lideranças do Comando Vermelho,
PAULO CESAR DA SILVA – vulgo PETRÓLEO,
que à época, curiosamente, dividia cela com
MARRETA
”
(Id.

79600465 - Pág. 41 – HC 1004261-76.2021).

No caso
sub examine
, a prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. Diante dos elementos colhidos na investigação, a autoridade coatora entendeu que restaram presentes os requisitos para impor a ele a medida extrema.

Apesar de o
decisum
não constar nos autos, tive conhecimento dos fatos por meio do HC n.
1004261-76.2021.8.11.0000 e do HC n.
1001732-84.2021
.8.11.0000, dos quais dou relator.

De toda sorte, para decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia intimação da defesa para se manifestar acerca da medida constritiva.

O inquérito policial é procedimento administrativo unilateral, em que a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.

De mais a mais, como informou a autoridade coatora, a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente foi cumprida em 5-2-2021, sendo que em 26-2-2021, foi requerida a revogação da medida, circunstância que demonstra que foi propiciado à defesa amplo acesso aos autos e, certamente, o conhecimento dos termos da decisão constritiva.

Quanto à alegação de que o paciente não cometeu os crimes ou a de que não ocupa posição de destaque na hierarquia da associação criminosa, bem se sabe que é inviável analisá-las na via eleita, pois incabível o exame aprofundado de fatos e provas, notadamente quando existem outras em sentido oposto:

[...] Na estreita via do habeas corpus, não há como discutir a alegação de ausência de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada a ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, como na espécie. [...]
(STJ, RHC 136.800/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). [...]
(STJ, AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública. O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria da droga localizada – 61,46g de cocaína –, o que, somado à apreensão de considerável quantia em dinheiro – aproximadamente R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) –, balança de precisão, anotações relativas à comercialização ilícita de entorpecentes, e ao fato do acusado ter afirmado ser integrante de organização criminosa, revela o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC 647.347/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

Não é demais ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). [...]”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Obiter dictum
, anoto que, apesar de não constar na decisão, consulta ao SIAP demonstra que contra ele há um registro por furto qualificado e outro por furto simples na Comarca de Várzea Grande (processos
1018111-31.2020.8.11.0002 e 8086-73.2020.811.0002).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que os pacientes experimentarão, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. [...]
(STJ, HC 621.831/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

De mais a mais, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que o autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de substituir a prisão por
medidas
cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Tampouco se pode falar em ausência de contemporaneidade no decreto constritivo.

Conquanto o impetrante não tenha instruído o
writ
com a íntegra do processo, a partir da documentação encartada no HC 1001732-84.2021.8.11.0000 – que tem origem no mesmo procedimento investigativo – observo que, após concluir as investigações, em 25-1-2021, a autoridade policial requereu a prisão cautelar dos envolvidos, assim como a busca e apreensão e outras providências que entendeu pertinentes (Id. 75142964 - pág. 1-5).

Em 28-1-2021, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito (Id. 75142959 - pág. 1 a 75142960 - pág. 4) e, em 3-2-2021, foi prolatado o decreto de prisão, que, contra o paciente, restou cumprido em 5-2-2021.

Na mesma data, ele foi submetido à audiência de custódia (Id. 80683457 - pág. 127-128 – HC 1004810-86.2021).

Ainda que as investigações tenham se prolongado por certo período, pelo menos nesse momento, nada corrobora a conclusão de que o decurso de tempo tornou desnecessária a segregação.

Não se pode olvidar que o crime tipificado no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) é permanente, o que, por si só, arrefece a falta de contemporaneidade alardeada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do delito e a decretação da custódia cautelar, não assiste razão à defesa, pois, conforme ressaltou a Corte estadual, "[...] tem-se que o período transcorrido desde o início das investigações até a efetiva decretação da preventiva se justifica pela pluralidade de agentes e de delitos, pela gravidade concreta dos crimes a serem apurados e pela alta complexidade do feito (que já conta com 15 volumes) - não havendo o que se falar em qualquer irregularidade". Ademais, antes mesmo da prática do crime de homicídio da vítima Hamilton, o Ministério Público do Trabalho já havia recebido várias denúncias do de cujus contra o recorrente, em razão de desvios de dinheiro, que resultaram uma ordem judicial de bloqueio de aproximadamente R$ 500.000,00 (meio milhão de reais) em seus bens, cerca de 20 dias antes do delito em questão. Dessa forma, trata-se de delito de natureza permanente, de organização criminosa, onde se verificou, no curso das investigações, a prática de diversos delitos, como desvio de dinheiro, alteração de sinal identificador, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, com o envolvimento de políticos, agentes de segurança e sindicalistas, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade. [...]
(STJ, RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

[...] A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). [...]
(STJ, HC 528.139/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021